Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700981-45.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR MARCUS DE OLIVEIRA CASTRO AGRAVADO: CLEITON FERREIRA DE LIMA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0710846-13.2021.8.07.0007, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento dentre outras possibilidades, é cabível contra decisão: “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Assim, recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Não há pedido liminar ou de antecipação de tutela. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator